Tribunal: TJMT
Processo: 1010617-14.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010617-14.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS - CPF: 040.478.961-79 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1010617-14.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO ESPECIAL. DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção por ato de bravura. O recorrente alega ter agido com risco à própria vida ao intervir para salvar uma adolescente sequestrada e sob ameaça de execução por criminosos armados. A Comissão Especial constituída no âmbito administrativo emitiu parecer unânime favorável à promoção. No entanto, o Conselho Superior da PM negou, por maioria, a abertura do procedimento por entender que a conduta não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode compelir a Administração Pública a promover militar estadual por ato de bravura, quando há parecer favorável da comissão especial, mas negativa do Conselho Superior da Polícia Militar, diante da natureza discricionária do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ato de bravura, prevista na Lei Estadual no 10.076/2014 e regulamentada pelo Decreto no 2.268/2014, depende de manifestação favorável por 2/3 do Conselho Superior da PM, além do parecer da comissão especial. A ausência dessa aprovação inviabiliza a instauração do procedimento e a efetivação da promoção.

O parecer favorável da comissão especial possui caráter opinativo, não vinculando a decisão da Administração, que detém discricionariedade na avaliação da excepcionalidade do ato praticado pelo militar, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

A jurisprudência consolidada veda a atuação judicial em campo reservado à conveniência e oportunidade do administrador público, salvo em casos de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica nos autos.

O ato administrativo que indeferiu a promoção observou o devido processo legal e não apresenta vício de legalidade, não se revelando passível de controle judicial quanto ao mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A promoção por ato de bravura é ato administrativo discricionário, cuja efetivação exige aprovação por 2/3 do Conselho Superior da Polícia Militar, além do parecer da comissão especial.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto ao mérito do ato administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

A ausência de aprovação do Conselho Superior, requisito legal expresso, inviabiliza o prosseguimento do procedimento para promoção, mesmo havendo parecer favorável da comissão apuradora.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 10.076/2014, arts. 14 e 42; Decreto Estadual no 2.268/2014, art. 44; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 69.054/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022;TJMT, RI no 1000352-29.2022.8.11.0020, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 22.03.2024; TJMT, ApCiv no 0503983-19.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 25.08.2021; TJMT, RI no 1001025-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.07.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção por ato de bravura.

O processo teve origem em ação declaratória para promoção funcional por ato de bravura, na qual o recorrente, Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 16/11/2015, pleiteou sua promoção com fundamento na Lei Estadual no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios para promoção dos militares estaduais.

Em síntese, relata o recorrente que no dia 14 de agosto de 2020, ao sair do serviço e se dirigir para sua residência na zona rural de Tangará da Serra/MT, deparou-se com uma adolescente de 16 anos (Beatriz da Silva Oliveira) em poder de 05 (cinco) criminosos armados que tinham a intenção de executá-la. Narra que mesmo em absoluta desvantagem, interveio na ação criminosa, efetuando disparos que fizeram com que os criminosos fugissem, salvando assim a vida da adolescente, que já havia sido agredida e estava sob ameaça de morte.

O recorrente destaca ainda que a adolescente e seu filho de dois anos haviam sido sequestrados pelos criminosos, que buscavam o esposo da vítima. Após deixarem a criança com terceiros, levaram a adolescente para local ermo, onde iniciaram sessão de espancamento e ameaças de morte.

Após o ocorrido, o recorrente protocolou pedido de promoção por ato de bravura junto à corporação. A comissão nomeada para análise emitiu parecer favorável à promoção, por unanimidade. Contudo, o pleito foi negado pelo Conselho Superior da PMMT, sem que o recorrente tivesse acesso à fundamentação da decisão denegatória.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que preencheu todos os requisitos legais para a promoção por ato de bravura, conforme Art. 14 da Lei no 10.076/2014, que sua ação ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever, colocando sua própria vida em risco, e que a negativa de sua promoção, contraria ao parecer unânime da comissão, caracteriza ato arbitrário e imotivado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que a promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade da administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

No mérito, a questão central consiste em definir se o Poder Judiciário pode interferir na decisão administrativa que negou a promoção por ato de bravura ao recorrente, mesmo havendo parecer favorável da comissão especial nomeada para analisar o caso.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento das regras que disciplinam a administração pública, notadamente o princípio da separação dos poderes.

No caso em análise, verifico que o instituto da promoção por ato de bravura está disciplinado na Lei Estadual no 10.076/2014, que estabelece em seu art. 14:

"Art. 14. A promoção por ato de bravura resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados."

O procedimento para essa modalidade de promoção está delineado no art. 42 da mesma lei:

"Art. 42. A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei.

§ 1o O ato de bravura considerado altamente meritório é apurado em investigação sumária, procedida por uma Comissão Especial composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais, e pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo seu processamento definido no regulamento desta lei."

O Decreto Estadual no 2.268/2014, que regulamenta a referida lei, dispõe em seu art. 44:

"Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I - será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado petição fundamentada e instruída ao Comandante Geral da Instituição, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II - após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá: a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos;

III - o resultado da apuração será encaminhado ao Comandante-Geral da Instituição, que o submeterá ao Conselho Superior da PM/BM, que poderá, por 2/3 (dois terços), considerar o ato altamente meritório, indicando expressamente se o militar estadual poderá ser promovido ou não; e

IV - caso o resultado da apuração tenha sido aprovado pelo Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral da Instituição remeterá o processo ao Governador do Estado para efetivar a promoção."

Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, a promoção por ato de bravura não se perfaz apenas com o parecer favorável da comissão especial nomeada para apuração dos fatos. É necessária também a aprovação, por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Superior da PM, do resultado da apuração, para que o ato seja considerado "altamente meritório" e, posteriormente, encaminhado ao Governador do Estado para efetivação da promoção.

No caso concreto, embora a comissão especial tenha emitido parecer favorável, o Conselho Superior da PM não aprovou a promoção do recorrente. Conforme se extrai do Boletim Reservado no 3341, de 07/02/2024, o Conselho Superior decidiu, por maioria, "negar a abertura de procedimento para apurar o fato para a pretensa promoção por ato de bravura por entender que o ato não ultrapassa os limites normais do cumprimento do dever, não vislumbrando ato não comum de coragem e audácia".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador público, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

No mesmo sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PROMOÇÃO POR BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Matéria eminentemente de direito que autoriza o julgamento antecipado da lide.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a promoção por bravura é ato discricionário da Administração Pública. Cita-se: AgInt no RMS n. 69.054/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022;

AgInt no RMS n. 69.309/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

3.

Hipótese em que a natureza do ato e os requisitos a ele inerentes importam em incursão no mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1000352-29.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para determinar a sua promoção por ato de bravura, desde 14/02/2020, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

2.

No caso, o Reclamante é 3o SGT PM, em razão do atendimento de ocorrência de tentativa de suicídio, onde salvou a vida de uma jovem que se jogou no Rio Araguaia, visa a concessão de Promoção por “ato de bravura”.

3. A promoção por ato de bravura tem previsão na Lei no 10.076/2014 (Lei de Promoção) e no Decreto no 2.268/2014 (Regulamento da Lei de promoções), in verbis:

Lei no 10.076/2014:

Art. 42 A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei.

§ 1o O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária procedida por uma Comissão Especial, composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais e pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo seu processamento definido no regulamento desta lei.

Decreto no 2.268/2014:

Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I – será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II – após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá:

a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador, indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou

b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos. (...)”.

4. No presente caso, o Comandante do 15o Batalhão da Polícia Militar manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de promoção por ato de bravura da parte autora, sob o argumento de que não houve ação extraordinária praticada pelo policial militar. Após, encaminhou a manifestação para a submissão do Comandante do 4o Comando Regional, o qual ratificou o indeferimento. Posteriormente a manifestação do Comandante, o processo retornou para apreciação pelo Conselho Superior da Polícia Militar, o que ocorreu em reunião realizada no dia 29/04/2022, conforme Ata no 01/CSPM/PMMT/2022, na qual constou que após análise do processo o Conselho Superior decidiu, por unanimidade, indeferir o pedido de nomeação de Comissão Especial para apurar o fato, por entender que o ato não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever, não vislumbrando ato não comum de coragem e audácia, conforme cópia do processo administrativo juntado na contestação. Desta forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo.

5. Cabe ainda acrescentar que a concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

6.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “No caso concreto, observa-se no id. 78375168 – fls. 01/02, que o Comandante do 15o Batalhão da Polícia Militar, WANDERSON DA COSTA CASTRO, se manifestou desfavoravelmente ao pedido de promoção por ato de bravura da parte autora, sob o argumento de que não houve ação extraordinária praticada pelo policial militar. Após, encaminhou tal manifestação para a submissão do Comandante do 4o Comando Regional, WILKER SOARES SODRÉ, que ratificou o indeferimento (id. 104659064 – fl. 15). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade apta a declarar a nulidade do procedimento administrativo, vez que foi observado o procedimento estabelecido nos artigos acima colacionados. Ademais, o art. 14 da Lei Complementar 10.076/2014 conceitua o ato de bravura como “ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. ” Ora, nenhum desses critérios são objetivos, haja vista ostentam elevada carga de subjetividade que apenas pode ser valorada pela própria instituição militar, acostumada que está com avaliações desta natureza, nitidamente imersas no juízo de conveniência e oportunidade inerente aos atos administrativos discricionários. Quanto a discricionariedade dos atos da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça leciona que, ao Poder Judiciário, cumpre tão somente, analisar à legalidade do processo administrativo, sem adentrar no exame dos elementos subjetivos do ato de bravura (...)No presente caso, como já dito, não houve ilegalidade na decisão administrativa exarada no requerimento administrativo de promoção por ato de bravura do reclamante descabendo produção de qualquer outra prova pela parte”.

7. Em caso análogo ao dos autos, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – POLICIAL MILITAR – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se observa, no ato impugnado, qualquer mácula aos princípios da legalidade e da razoabilidade na condução e apuração administrativa que concluiu pela inexistência de bravura no ato praticado pelo apelante, uma vez que não houve aprovação prévia pelo Conselho Superior, condição indispensável para a instauração e nomeação de comissão especial, conforme disposto no artigo 64, inciso II, do Decreto n° 2.468/2010. (N.U 0503983-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – ATO PROMOCIONAL QUE DEVE SER DEFERIDO POR MEIO DE DELIBERAÇÃO DE GRUPO DE MILITARES – CONCLUSÃO PELA INSUBISISTÊNCIA DE ATO ANORMAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO DE PROMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito. Precedentes STJ. (N.U 1001025-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELOS PREJUDICADOS.

1 - A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013).

2 - Considerando que a atuação do Autor não foi idêntica ao do militar promovido, e, ainda, que o ato de concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionário, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, impõe-se a retificação da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, restando prejudicados os apelos. (N.U 0003481-59.2012.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1000351-44.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR - PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - ANÁLISE POR COMISSÃO ESPECIAL - PARECER EMITIDO TAMBÉM POR MEMBRO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - DECRETO N.o 384/95 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL - PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -

PARECER ADMINISTRATIVO SEM EFEITO VINCULATIVO - ATO DISCRICIONÁRIO -COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR - AO GOVERNADOR DO ESTADO COMPETE CONVALIDAR A PROMOÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A análise do ato de bravura para o qual se pleiteia a promoção extraordinária é feita por Comissão Especial designada para esse fim (art. 27, § 1o do Decreto Estadual n.o 384/95).

2. O parecer emitido também por membro da Comissão de Promoção de Praças não tem o condão de invalidar o procedimento administrativo que culminou com o indeferimento da promoção por bravura, uma vez que os demais atos previstos na norma administrativa foram observados e restaram íntegros.

3. O parecer administrativo é peça opinativa/informativa que não vincula o poder decisório da autoridade competente para decidir sobre a matéria.

4. A interpretação dos dispositivos legais do Decreto n.o 384/95 revela que a autoridade competente para o ato decisório na promoção por ato de bravura é o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cabendo ao Governador do Estado, em ato discricionário, convalidar essa promoção.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 0012633-20.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025